Tribunal: TJDFT
Processo: 0006153-02.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0006153-02.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELECTA SEGURANCA LIMITADA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora